Tribunal: TJMT
Processo: 1020753-88.2019.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020753-88.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO FERNANDES DA SILVA - CPF: 019.656.671-12 (AGRAVADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA AFASTAR A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – POSSIBILIDADE – PEDIDO DE DANO MORAL NÃO ACOLHIDO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DECISÃO MONOCRÁTICA ALTERADA PARA DETERMINAR A DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas causas em que o valor da condenação for irrisório, a fixação dos honorários advocatícios deve observar a regra do art. 85, §8º, do CPC
.

Se o pedido cumulativo de indenização por danos morais foi rejeitado, resta caracterizada a sucumbência recíproca, devendo o
ônus sucumbencial ser distribuído na proporção de 50% para cada uma das partes, nos termos do art. 86, caput, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno aviado pela
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
objetivando a reforma da decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo agravado, para afastar a sucumbência recíproca (ID. 49512979).

Para tal desiderato, a agravante alega ter decaído minimamente, tendo em vista que o pedido inicial foi de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) a título de indenização securitária, sendo que a condenação foi de apenas R$ 2
.
531
,
25
(
dois
mil
quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco
centavos
).

Assevera que sucumbiu em parte mínima do pedido, e, portanto, não deve ser condenada a arcar com nenhuma despesa. Subsidiariamente, pede que os honorários sejam fixados no patamar entre 10% a 20% sobre o valor da condenação.

Requer a reconsideração da decisão ou, ainda, que seja levada a Câmara para apreciação do órgão colegiado, requerendo seu conhecimento e provimento.

Contrarrazões apresentadas no ID. 55078471, pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como
a condenação da agravante em litigância de má fé
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa à reforma da decisão monocrática que
deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto por
Marcelo Fernandes da Silva
, para afastar a sucumbência recíproca, (ID. 49512979).

No tocante ao pedido de minoração da verba honorária, razão não lhe assiste, posto que consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa
(art. 85, § 8º), (AgInt no REsp 1794167/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 26/06/2020)

Embora o Código atual determine o arbitramento da verba honorária entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do
quantum
atualizado da causa, dependendo da situação também garante a possibilidade de apreciação equitativa quando for irrisório o proveito econômico (art. 85, §8º, do CPC),
como nesta demanda em que é de R$ 2
.531,25
.

A propósito, segue transcrita a ementa do julgado a que se referiu à agravante:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas:
(b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (
III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária,
em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.

(REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019)
. (destaquei)

Ainda sobre a matéria:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2º, DO CPC/2015. LIMITES. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.746.072-PR, decidiu que o § 2º do art. 85 do CPC/2015 constitui a regra geral no sentido de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

3. O § 8º do art. 85 do CPC/2015 é norma de caráter excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, permitindo, assim, que a verba honorária seja arbitrada por equidade.

4. Na hipótese, os honorários advocatícios devem observar a regra geral do art. 85, § 2º, do CPC/2015, com a fixação sobre o valor atualizado da causa e atendendo aos limites legais.

5. Esta Corte tem afastado a incidência da Súmula nº 7/STJ, para reexaminar o montante estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de honorários advocatícios, quando verificar que o julgador se distanciou dos critérios estabelecidos na lei.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1778552/DF, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019)

(destaquei)

Como se vê, o valor da condenação é irrisório e, conforme o entendimento dominante é permitido o uso da regra contida no §8º do art. 85 do CPC. Assim, a quantia a ser definida deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho profissional, mas sem gerar enriquecimento ilícito.

Logo, restou consignado de forma clara na decisão agravada que a fixação da verba honorária até mesmo no percentual máximo previsto no art. 85. §2º do CPC não seria suficiente para remunerar de maneira adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado do agravado, e que, segundo já pacificado pelo STJ, o julgador deve decidir o montante por apreciação equitativa,
porém
não restrita aos limites de 10% a 20%.

Nesse sentido: N.U 1019029-20.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019; N.U 1000984-31.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019;
(N.U 0065258-47.2018.8.11.0000, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018).

Ocorre que assiste razão a agravante quanto à aplicação da sucumbência recíproca prevista no art. 86,
caput
, do CPC.

É que, o autor/agravado pugnou pela condenação da requerida/agravante em indenização por danos morais, o que não foi acolhido.

Portanto, resta patente a sucumbência da parte autora, o que impõe a redistribuição do ônus sucumbencial na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

A propósito, colaciono precedentes deste Sodalício em situação semelhante,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO PRÊMIO – ALEGAÇÃO IRRELEVANTE – SÚMULA 257 DO STJ - VALOR FIXADO SEGUNDO A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO –
DANOS MORAIS – PEDIDO INDEFERIDO NA SENTENÇA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES – COMPENSAÇÃO VEDADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A inadimplência com o seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ). Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC)”.
(N.U 1025271-58.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA -

CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA -
SUCUMBÊNICA RECÍPROCA CARACTERIZADA – PARTE AUTORA VENCEDORA EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS -

APLICAÇÃO DA REGRA DO CAPUT DO ARTIGO 86 DO CPC/15
- PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO

– CAUSA DE PEQUENA MONTA –

FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA –

REGRA PREVISTA NO §8º DO ART. 85 DO CPC/15 –

ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ AREsp 1337674/DF E REsp 1746254/SP –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a parte autora pediu em sua inicial a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e ao pagamento da indenização por danos morais e tendo sido julgado procedente apenas o pedido referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15
. A teor do § 8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal.” (N.U 1039646-30.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 30/08/2020)
(destaquei)

Sendo assim, merece reforma a decisão monocrática nesse ponto.

Por fim, não merece prosperar a irresignação da parte agravada quanto ao pedido de condenação em litigância de má-fé à agravante, uma vez que não visualizei nos autos a prática, por parte deste, de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Isso posto,
dou parcial provimento
ao recurso,
apenas para distribuir o ônus sucumbencial na proporção de 50% para cada uma das partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020